Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando ela apresenta motivação suficiente para embasar a condenação dos réus.
2. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, além de não ter sido suscitada pela defesa técnica do apelante nas alegações finais, não veio corroborada por qualquer indicativo de que houve manipulação indevida ou adulteração das drogas apreendidas no flagrante de forma a torná-las imprestáveis para fins de comprovação da materialidade delitiva. Na realidade, o que fez a defesa técnica no apelo, por vias transversas e a pretexto de violação da cadeia de custódia, foi impugnar a palavras dos policiais responsáveis pelo flagrante, os quais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram enfáticos em afirmar que, quando da abordagem do apelante, foram encontrados com ele, no interior de uma mochila, vários tabletes de maconha.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A palavra dos policiais, enquanto agentes públicos, são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade, máxime quando coerentes com os demais elementos probatórios, valendo, portanto, como prova hábil a formar a convicção do magistrado.
5. A relevante quantidade de droga apreendida na posse do réu, cerca de 1,8 kg de maconha, é fundamento idôneo para aplicação da minorante prevista do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 no seu patamar mínimo (1/6).
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Recursos conhecido e parcialmente provido.